Tribunal: TJPA
Processo: 0802086-52.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802086-52.2023.8.14.0061

APELANTE: GUSTAVO CORREA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28). IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS, CORROBORADOS PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E PARCIAL EM JUÍZO. VARIEDADE DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA), QUANTIDADE, FRACIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE EVIDENCIAM A DESTINAÇÃO MERCANTIL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USUÁRIO (TEMA 506/STF) AFASTADA. DOSIMETRIA ESCORREITA. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por GUSTAVO CORREA COSTA contra a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA (ID 24148618), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) e multa no valor de R$ 3.000,00.

2.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para desclassificar a conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas (posse para consumo pessoal), sustentando a ausência de dolo específico para o tráfico e a pequena quantidade de entorpecente. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão central a ser dirimida é se o conjunto probatório judicializado — composto pela apreensão de variedade de drogas (maconha e cocaína), fracionadas em múltiplos invólucros, em local conhecido pela mercancia, somado aos depoimentos policiais coesos e à confissão do réu (extrajudicial e parcial em juízo) — é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de desclassificação para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A condenação penal exige um conjunto probatório robusto e coeso, produzido sob o crivo do contraditório, capaz de gerar certeza moral no julgador. No caso em tela, a prova de autoria e materialidade do tráfico de drogas é sólida e suficiente para manter o decreto condenatório.

5.

O pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não encontra amparo. As circunstâncias objetivas da apreensão evidenciam a finalidade mercantil: (i) a variedade de entorpecentes (maconha e cocaína); (ii) a forma de acondicionamento (40 trouxas de maconha e 8 petecas de cocaína), pronta para a venda no varejo; (iii) o local da abordagem, conhecido ponto de tráfico; e (iv) a apreensão de dinheiro trocado. Tais elementos, analisados em conjunto, afastam a alegação de posse para consumo pessoal.

6.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo, são firmes, coerentes e harmônicos entre si, e gozam de presunção de veracidade, constituindo meio de prova idôneo para embasar a condenação. Some-se a isso a confissão do próprio réu, que, em sede extrajudicial, admitiu ter adquirido as drogas com o objetivo de revendê-las, e, em juízo, ainda que parcialmente, confirmou a posse de parte dos entorpecentes. A confissão, ainda que parcial, quando alinhada às demais provas, reforça a certeza da autoria e do dolo.

7.

A invocação do Tema 506/STF (RE 635.659/SP) não socorre o apelante. A presunção de usuário para a posse de até 40 gramas de cannabis é relativa e, conforme expressamente ressalvado pelo próprio STF, pode ser afastada por elementos objetivos que indiquem o intuito de mercancia. No caso, a quantidade de maconha (aprox. 86 g) já supera o parâmetro, e, fundamentalmente, a apreensão concomitante de cocaína, o fracionamento e a confissão do réu são elementos mais que suficientes para elidir tal presunção e caracterizar o tráfico.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e improvido.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, § 4º, e 42; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF - RE 635659/SP (Tema 506); STF - HC 263861/SP; STJ - HC 862244/RS; TJ-PA - Apelação Criminal 08248403520238140401; TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009259-64.2019.8.14.5150.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por GUSTAVO CORREA COSTA, por intermédio de seu advogado constituído, contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA (ID 24148618), que o condenou à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa.

Narra a denúncia (ID 24148565), em síntese, que no dia 27 de abril de 2023, por volta das 19h, no bairro Liberdade, em Tucuruí/PA, o denunciado foi preso em flagrante por guarnição da Polícia Militar, por trazer consigo, para fins de tráfico,
8 (oito) petecas de "oxi" (cocaína)
, com peso aproximado de 3,3 gramas,
40 (quarenta) trouxas de maconha
, com peso de 18 gramas, e
um tablete de maconha prensada
com 65 gramas, além da quantia de R$ 27,00. Segundo a exordial, os policiais realizavam ronda ostensiva quando avistaram o acusado em atitude suspeita em um campo de futebol, local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao ser abordado, foi verificado que os entorpecentes estavam acondicionados em uma sacola plástica dentro do boné do denunciado. Em sede extrajudicial, o acusado confessou a prática delitiva, afirmando que adquiriu as drogas com o objetivo de revendê-las.

A defesa, em suas razões recursais (ID 24148623), pugna pela reforma da sentença. Sustenta, em suma, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas (posse para consumo pessoal), argumentando a ausência de dolo específico para o tráfico e a pequena quantidade de entorpecente. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões (ID 24148628), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 26276584), manifestou-se igualmente pelo conhecimento e improvimento do apelo, ressaltando que a análise do pedido de justiça gratuita compete ao Juízo da Execução.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A defesa busca a reforma da sentença condenatória, pleiteando a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo pessoal. Contudo, após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal não merece acolhimento.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 24148544), Termo de Exibição e Apreensão (ID 24148560) e, de forma inequívoca, pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 24148566), que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas (maconha e cocaína).

A autoria, de igual modo, é certa e recai sobre o apelante. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório (ID 24148589), são firmes, coerentes e ricos em detalhes. O policial
MARCELO TADEU MONTEIRO DE OLIVEIRA
narrou que, durante patrulhamento em local conhecido pela traficância, avistou o réu em atitude suspeita, que demonstrou nervosismo e tentou se evadir, sendo abordado e encontrado com uma sacola contendo as drogas fracionadas dentro do boné. O policial
JOSUÉ DA SILVA HIGINO JUNIOR
corroborou a versão, destacando a tentativa de fuga e a apreensão de maconha e "oxi". Tais depoimentos, dotados de fé pública, são reforçados pela
confissão do próprio réu
, que, em sede extrajudicial, admitiu ter adquirido as drogas com o objetivo de revendê-las, e, em juízo (ID 24148603), ainda que de forma parcial, confirmou a posse de parte dos entorpecentes.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal é pacífica em reconhecer a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova idôneo, especialmente quando em harmonia com os demais elementos probatórios.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. [...] 1. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas, desde que colhido sob contraditório e sem indícios de parcialidade.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08248403520238140401, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 16/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal) -destaquei.

A tese de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não se sustenta. As circunstâncias objetivas do caso concreto afastam a alegação de que as drogas se destinavam a mero consumo pessoal. A
variedade de entorpecentes (maconha e cocaína)
, a
forma de acondicionamento (40 trouxas e 8 petecas)
, pronta para a venda a varejo, o
local da abordagem (conhecido ponto de tráfico)
e a
apreensão de dinheiro trocado
são indicativos claros da finalidade mercantil.

A defesa invoca o julgamento do
RE 635.659 (Tema 506)
pelo STF, que fixou a presunção relativa de uso para a posse de até 40 gramas de cannabis. No entanto, a própria tese do Pretório Excelso ressalva que tal presunção pode ser afastada por elementos objetivos que indiquem o intuito de mercancia. No presente caso, a quantidade de maconha (aproximadamente 86 gramas) já ultrapassa o referido parâmetro, e, mais importante, a apreensão concomitante de cocaína, o fracionamento das substâncias e a confissão do réu são elementos mais que suficientes para elidir a presunção e confirmar a traficância.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO [...] AFASTAMENTO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE INDICAM O INTUITO DE MERCANCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 635.659/SP.
(STF - HC: 263861 SP, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 17/11/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: 19/11/2025) – destaquei.

Por fim, quanto ao pedido de justiça gratuita, a análise da hipossuficiência do condenado é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, a quem caberá decidir sobre a suspensão da exigibilidade das custas processuais. Este Tribunal já pacificou o entendimento de que tal pleito não deve ser conhecido em sede recursal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL [...] PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. [...] INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECORRIDO. [...] 5. Quanto ao pedido de justiça gratuita, sua análise não compete ao juízo recursal, devendo ser examinada pelo juízo da execução, conforme entendimento pacificado do STJ e desta Corte.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009259-64.2019.8.14.5150 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/06/2025) – destaquei.

3. DO PREQUESTIONAMENTO

No que tange ao prequestionamento suscitado pela defesa, cumpre salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e dispositivos legais invocados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a exigência de prequestionamento para a interposição de recursos às instâncias superiores é suprida pelo enfrentamento e decisão das questões de fato e de direito postas em debate. Tendo este voto analisado todas as teses defensivas relevantes para o deslinde da causa, consideram-se prequestionadas as matérias e os dispositivos legais a elas relacionados.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença condenatória (ID 24148618) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/02/2026